Tribunal: TJDFT
Processo: 0013793-91.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0013793-91.2015.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, SEBASTIÃO BRUN FILHO APELADOS: SEBASTIÃO BRUN FILHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Abra-se vista à Procuradoria de Justiça sobre os apelos do Ministério Público (ID 20943479) e da Defesa (ID 20943489). Após, tornem-me conclusos para julgamento. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator